Tribunal: TJBA
Processo: 8014420-92.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8014420-92.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: JULIANA RAMOS SOUZA DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.
Edital nº 01/2014 com previsão de 55 vagas para o cargo de Analista Judiciário/
Subescrivão
. Candidata aprovada em cadastro de reserva na 1004ª posição.
Preliminar de inadequação da via eleita que se confunde com o próprio mérito porque diz respeito a falta de comprovação do direito da Impetrante.
MÉRITO.
O Tribunal Pleno, em sessão realizada no dia 29/09/2021, por ampla maioria, acompanhou o Voto Divergente do Desembargador Baltazar Miranda Saraiva no sentido de que os candidatos aprovados até a classificação
1.042 têm direito à nomeação em razão de preterições ocorridas. Este Relator havia apresentado Voto denegando a segurança. No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade aderiu ao
Voto Divergente
, sem ressalvas, para conceder a segurança, em parte, para garantir o direito à
imediata nomeação e posse da Impetrante no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, afastando apenas o pleito de indenização. O Voto Divergente integra, em sua inteireza, este Acórdão; e as razões da concessão da segurança estão ali inseridas. Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8014420-92.2019.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
JULIANA RAMOS SOUZA DE ALCANTARA
e, como impetrado, o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder parcialmente a segurança, por maioria;
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: